Tribunal: TJPA
Processo: 0801030-70.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801030-70.2023.8.14.0000

PACIENTE: ARIANE CRISTINA MADUREIRA RODRUGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA.
ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA NO CÁRCERE PELA DOMICILIAR. FILHO MENOR. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO ANTERIOR DO MESMO BENEFÍCIO. REPETÊNCIA DELITUOSA. VOCAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE TRIBUNAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. O alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial, sobretudo porque a prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública, da instrução criminal e como garantia da aplicação da lei penal;

2. A substituição da medida extrema no cárcere pela domiciliar à paciente, mãe de filho menor, na primeira infância, é admitida nas hipóteses do art. 318-A, do Código de Processo Penal, incomportável quando, além do reiterado descumprimento de cautelar diversa antes deferida, foi novamente presa em flagrante delito pelo mesmo crime de tráfico de drogas, art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, demonstrando que, em liberdade ou em situação de restrição a direitos, persiste na prática criminosa;

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

4. Incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr.
WEVERSON RODRIGUES DA CRUZ
, em favor da nacional
ARIANE CRISTINA MADUREIRA RODRIGUES
, presa pela suposta prática do crime capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, por ato atribuído ao douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, na Id. 12511317, em suma, que:

“(...).

A Paciente foi denunciada perante o Juízo coator, como incurso no artigo 33 da LEI 11.340/2006, tendo sido presa e autuada em flagrante por supostamente ter sido supostamente encontrada certa quantidade de entorpecentes no automóvel onde a paciente estava, com mais duas pessoas em 24/11/2022 a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com base na quantidade de entorpecentes apreendidos.

O fato é que, a paciente é tecnicamente primária, uma vez que, não apresenta nenhuma sentença condenatória, possui residência fixa, ocupação lícita (empregada doméstica) o que demonstra sua boa-fé e idoneidade,
possui filho menor de idade (oito anos de idade) que depende dos cuidados maternos
, sendo relativamente menor de idade, conforme documentos acostados aos autos, logo, tendo totais condições de responder em liberdade.

Quanto ao fato da indiciada ser mãe de uma criança de 8 (oito) anos de idade, é importante mencionar que o STF já se manifestou quanto a tal situação, conforme HC coletivo abaixo.

(omissis)

Desta feita, a indiciada teria totais condições de responder ao processo em liberdade e dessa forma resguardar o direito das crianças em serem assistidas por sua genitora e também garantir o acolhimento para o filho menor.

A paciente foi recolhida à CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO, em Belém, enquanto aguarda o curso processual.

Excelência, que o caso da Paciente é daqueles que recomendam a substituição preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, a teor do art. 319 do CP, mormente por ser tecnicamente
primária, com profissão definida, filho menor de idade, residência fixa.

Nesse cenário, Excelência, o Paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal em suas liberdades de locomoção, devido à: (...).” <sic>

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Ante todo o exposto, a Impetrante postula:

1. A concessão da LIMINAR ora pretendida, substituindo a prisão preventiva da Paciente por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (salvo a fiança) ou determinando que o Juízo coator assim o faça;

2. No final e após as formalidades de praxe, seja concedida a ordem impetrada, para o fim de assegurar aos Pacientes o direito de responder à ação penal sob as precitadas medidas cautelares diversas da prisão.

Neste ensejo, o Impetrante declara, com fulcro no art. 425, IV, do CPC, que os documentos que instruem esta impetração conferem com os contidos nos autos do processo nº. 0809631-54.2022.8.14.0015, que se encontram no Juízo coator.” <sic>

Junta documentos, Id. 12511318 a 12511321.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 12517818, sendo prestadas as informações, Id. 12594483, tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id.
12623297
.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos, em que pesem os argumentos expendidos pelo impetrante, verifica-se que não merecem prosperar.

Pois bem.

Da falta de fundamentação na decisão impugnada

De proêmio, razão não assiste ao impetrante quanto ao propalado constrangimento ilegal a pretexto da falta de fundamentação da decisão constritiva de liberdade, Id. 12511318, porquanto vislumbra-se que, ao decretar a prisão preventiva, a autoridade apontada como coatora analisou, com a devida observância, a presença dos pressupostos e fundamentos autorizadores da constrição cautelar, pronunciando-se nos seguintes termos,
verbis
:

“(...).

Passo a analisar a possibilidade de Prisão Preventiva, em conformidade com as novas diretrizes da Lei 13.964/19.

Os pressupostos e fundamentos para a prisão preventiva dos flagranteados estão robustamente comprovados, pois presentes os requisitos e as hipóteses que a admitem (arts. 312 e 313 do CPP).

(...).

Há nos autos prova da existência do delito, bastando para tanto a indicação do objeto e das substâncias ilícitas encontradas, conforme o laudo de constatação provisório da droga.

No que toca aos indícios de autoria, os depoimentos policiais são suficientes nesse sentido, por se tratar de agentes públicos no desempenho de suas funções rotineiras, que merecem, evidentemente, fé pública, bem como pelo fato de que tiveram a percepção fática dos acontecimentos e desse modo, estão mais bem habilitados a relatar os fatos de forma fidedigna.

Relativamente ao requisito consubstanciado no “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”, cabe tecer uma breve consideração que a meu ver é de relevância.

(...).

Ademais, percebo que a flagranteada Ariane Cristina Madureira Rodrigues foi presa em flagrante no dia 24/02/2022, por possível prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Ademais, estava em prisão domiciliar, concedida desde 14/03/2022 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal, não podendo sair de sua residência, tudo, conforme os autos de n. 0801047-95.2022.8.14.0015.

(...).

Nessa linha, percebo possível reiteração na prática criminosa por ambos os flagranteados, indicando que a custodia cautelar é necessária para evitar o cometimento de novos delitos.

(...).

Por fim, não vislumbro a possibilidade de aplicar medidas cautelares diversas, tendo em vista que:

(...).

- O recolhimento domiciliar, do mesmo modo, não teria qualquer efeito prático, uma vez que o comércio de drogas, se dá até mesmo durante o dia, de forma a mais ousada possível. Ademais, especificamente a flagranteada Ariane Cristina Madureira Rodrigues já estava em prisão domiciliar, indicando que a medida não é, por ora, suficiente.

(...).

Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA DE ARIANE CRISTINA MADUREIRA RODRIGUES E DARLAN DAVID DE OLIVEIRA para a garantia da ordem pública.” <sic>

Do exame dos excertos supratranscritos, observa-se que o magistrado singular cuidou de registrar no bojo de sua decisão a presença dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, discorrendo acerca da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria que recaem sobre a pessoa da paciente
(fumus commissi delicti)
, bem como das circunstâncias fáticas autorizadoras da prisão preventiva
(periculum libertatis)
.

Nessa esteira de considerações, depreende-se que a autoridade tida por coatora expôs correta e adequadamente as razões de seu convencimento para decretar a constrição da liberdade da paciente, com arrimo na existência dos pressupostos e fundamentos ensejadores da medida cautelar.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA DE ALTO PODER VICIANTE E DE VÁRIAS MUNIÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Na hipótese, a prisão preventiva foi devidamente decretada em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de considerável quantidade de droga, de alto poder viciante, e de várias munições. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

2. Nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Acusado, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. Em relação ao pleito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, o Tribunal de origem ressaltou a insuficiência de provas a respeito da debilidade extrema do Acusado. Desse modo, para alterar a conclusão adotada pela Corte estadual seria necessário o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível no âmbito do recurso ordinário em habeas corpus.

5. Agravo regimental provido para conhecer em parte do recurso ordinário em habeas corpus e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AgRg no RHC n. 170.959/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Consoante orientação dos Tribunais Superiores, a conveniência da medida excepcional deve ser regulada pela sensibilidade do magistrado à reação do meio onde se realizou a ação criminosa, e somente deve ser cessada quando houver flagrante ilegalidade na constrição, o que não é o caso dos autos.

Da substituição da preventiva pelo cárcere domiciliar

A substituição da medida extrema no cárcere pela domiciliar à paciente, mãe de filho menor, é admitida nas hipóteses do art. 318-A, do Código de Processo Penal, sendo inaplicável quando, além do reiterado descumprimento de cautelar diversa, foi novamente presa em flagrante de delito pelo crime de tráfico de drogas, art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, demonstrando que em liberdade ou em situação de restrição a direitos persiste na incidência criminosa, conclusão que advém da interpretação sistemática dos dispositivos que regulam as medidas cautelares diversas da prisão, notadamente o disposto no art. 282, § 4º, c/c o art. 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal.

Compreensão distinta implicaria na concessão de um salvo-conduto para a prática reiterada de crimes enquanto não formada a culpa, o que, além de desarrazoado, colide com o escopo da prisão domiciliar, que enquanto medida cautelar alternativa objetiva não só a proteção dos meios e fins do processo, como também da sociedade do risco de novas infrações penais.

Sobre o tema, veja-se a jurisprudência do c. STJ,
verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR OUTRORA DEFERIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. NOVA PRISÃO EM FLAGRANTE - TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, quando o agente for "gestante" ou "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos", passou a ser admitida com o advento da Lei n. 13.257/2016, que promoveu a inclusão dos incisos IV e V no art. 318, do Código de Processo Penal; e alterações legislativas subsequentes, em destaque para a inserção dos artigos 318-A e B, no referido regramento, advinda da Lei 13.769/2018.

2. Aliás, em uma guinada jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir até mesmo o
Habeas Corpus
coletivo (Lei n. 13.300/2016) e concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual.

No ponto, a orientação da Suprema Corte, no
Habeas Corpus
n. 143.641/SP, da Relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/2/2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

3. No caso, a recorrente estava sob o benefício da prisão domiciliar, concedido por esta Corte Superior (HC n. 498.453/SP) quando foi presa em flagrante pela suposta prática de delito da mesma natureza (tráfico de drogas). Sobreveio sentença condenatória (pena de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado), com redecretação da sua prisão preventiva. A defesa pleiteia a concessão da prisão domiciliar. Impossibilidade.

5. O descumprimento da prisão domiciliar outrora deferida e a reiteração do agente na prática delitiva caracterizam situação excepcionalíssima hábil a permitir a denegação do novo pedido de prisão domiciliar e o afastamento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus
coletivo n. 143.641/SP. Precedentes do STF e do STJ.

6. Recurso conhecido e não provido.

(RHC 123.639/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA N. 691/STF. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ACESSO AOS DADOS DO CELULAR. AUTORIZAÇÃO DO ACUSADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DO MESMO BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O acesso da polícia às mensagens de texto transmitidas pelo telefone celular, com a devida autorização dos réus, afasta a ilicitude da prova obtida.

2. Tendo sido indicada fundamentação concreta, evidenciada na quantidade de droga apreendida (277 Kg de maconha) e no fato de ser a acusada integrante de organização criminosa, além de esta ter praticado o delito quando estava em gozo de prisão domiciliar, não há ilegalidade no decreto prisional.

3. Tendo sido apresentado fundamento concreto para o indeferimento de prisão domiciliar, evidenciado no descumprimento deste mesmo benefício anteriormente, não se verifica constrangimento ilegal.

4. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação da Súmula 691 do STF, o
writ
deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 641.763/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021)

Dos predicados pessoais favoráveis

Neste ponto, melhor sorte não socorre ao impetrante quanto à tese de que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis à concessão do presente
mandamus
.

Ora, as qualidades pessoais positivas, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço certo e ocupação laboral lícita, ainda que comprovados não têm o condão de garantir, por si sós, a revogação da prisão preventiva, mormente quando o dirigente processual visualizar a presença de seus requisitos ensejadores, como na hipótese vertente, em que a constrição, repise-se, encontra-se regularmente fundamentada nos elementos necessários para o seu decreto.

Portanto, na hipótese vertente, não se cogita a concessão da liberdade com fundamento apenas nos atributos pessoais favoráveis.

No mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Da substituição da preventiva por cautelares diversas

Da análise de todos os elementos trazidos ao feito, também não há como se acolher o pedido de substituição do ergástulo provisório por medidas cautelares alternativas enumeradas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Segundo inteligência do artigo 282, incisos I e II, do Digesto Penal de Ritos, para a aplicação das aludidas medidas deverá ser observado o binômio necessidade/adequação: necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

No caso sob julgamento, a manutenção do encarceramento da paciente se faz necessária, uma vez que as medidas diversas da prisão não se mostram suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública de forma segura e assegurar a instrução criminal e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta do delito, o reflexo social negativo da conduta e a periculosidade da paciente, conforme já amplamente explicitado nas linhas ao norte.

Na hipótese vertente, não se cogita a aplicação de outra medida cautelar menos gravosa, posto que tal providência, como já demonstrado, não seria suficiente e proporcional.

Para corroborar:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZADA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO.

I - Observadas as formalidades do flagrante, nas exegeses do art. 302 do Código de Processo Penal, encontrando-se o paciente em situação de flagrante e verificada a justa causa para a abordagem, busca, apreensão e prisão deste, não há nulidade a ser reconhecida.

II - Não há constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem se a decisão que decreta a prisão em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em fatos concretos, dada a gravidade concreta do delito, não a impedindo os predicados pessoais favoráveis, especialmente quando não comprovados.

III - Assentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não se revelam suficiente e adequadas as medidas descritas no art. 319 do CPP.

IV - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJGO, PROCESSO CRIMINAL - Medidas Garantidoras -
Habeas Corpus
Criminal 5443066-49.2022.8.09.0011, Rel. Des(a). DESEMBARGADORA CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal, julgado em 19/08/2022, DJe de 19/08/2022)

Por tais razões, e corroborando com o parecer ministerial, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Belém, 10/03/2023